Tribunal: TJDFT
Processo: 0741797-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL. LEI No 11.340/2006 E LEI No 14.344/22. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
1. A Resolução no 1/2024 deste Tribunal dispõe que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente será competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela lei no 11.340/2006 e pela lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência de violência de gênero.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1186, fixou as seguintes teses: “1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. 2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente”.
3. A jurisprudência desta Câmara firmou entendimento no sentido de que a instituição de vara especializada para julgar os crimes previstos nas Leis no 11.340/06 e no 14.344/22 prevalece sobre o entendimento firmado no Tema 1186 do STJ, quando assegurada pela competência organizacional conferida pela Constituição Federal e pela legislação específica. Precedente: Ac. 2030357, Relator: Leila Arlanch, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 21/08/2025.
4. A competência da Vara Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que a violência seja dirigida diretamente à criança ou adolescente.
5. A competência para processar e julgar os supostos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher adolescente, quando coexistentes, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
6. Conhecido o conflito e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, o suscitado.